Tribunal: TJBA
Processo: 0301255-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301255-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Roberto dos Santos e outros (27)

Advogado(s)
:
CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS, BIANCA COSTA DIAS FRANCA, RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS, WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO, JAIME CARDOSO FILHO, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, HUGO LIMA GONCALVES, IDALICIO BRAGA ALMEIDA DE JESUS, MATHEUS MACIEL SOUSA, LUCIA DOS SANTOS TEIXEIRA, ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA, CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, POLIANE FRANCA GOMES, JULIANA PAGANELLY DE SOUZA LIMA, SILAS LOUZADO DE OLIVEIRA COELHO, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS, RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS, CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS, RAMON DE ARAUJO ANDRADE, RENAN FREITAS MACEDO, KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA, IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339
E
660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF, diante da condenação dos Agravantes por Tráfico de drogas e Organização Criminosa por inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de lote.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido manteve a condenação dos Agravantes em relação aos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e lavagem de dinheiro.

4.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339) e ao contraditório (Tema 660) , dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX;

Jurisprudência relevante citada
:
ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339);

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
0301255-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como Agravante Cristiano Cândido dos Santos e Joilma dos Santos Reis e como Agravado Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça